Tribunal: TJDFT
Processo: 0714647-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714647-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORGOMAQ ORGANIZACAO GOIANA DE MAQUINAS LTDA - EPP AGRAVADO: DANIEL CARDOSO PEDRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ORGOMAQ ORGANIZAÇÃO GOIANA DE MÁQUINAS LTDA - EPP tendo por objeto a r. proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos dos EMBARGOS DE TERCEIRO no 0701229-91.2024.8.07.0017, opostos por DANIEL CARDOSO PEDRO, na qual restou deferido o pedido de antecipação de tutela, assim fundamentado (ID 189683731 - da origem): “DANIEL CARDOSO PEDRO propõe EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) em desfavor de ORGOMAQ ORGANIZACAO GOIANA DE MAQUINAS LTDA - EPP, em 15/02/2024 17:29:56, partes qualificadas. Alega o embargante que o embargado é credor de THIAGO AUGUSTO CHAVES ARIONE nos autos do cumprimento de sentença 0703919-35.2020.8.07.0017, tendo este Juízo deferido a penhora do veículo FIAT LINEA ESSENCE 1.8, placa FZI4522, ANO/MODELO 2016/2016, CHASSI 9BD1105BSG1578913 em 19/09/2023. Aduz, no entanto, que o veículo foi adquirido por si em 19/03/2021. Sustenta, assim, que a constrição recaiu sobre bem que já não estava mais na esfera jurídica da executada THIAGO AUGUSTO CHAVES ARIONE. Requer, liminarmente, a suspensão das medidas restritivas de circulação sobre o veículo , mantendo o embargante na posse do bem. Custas recolhidas no ID 188779560. É o necessário, passo a decidir. Prejudicado o pedido de gratuidade de justiça, ante o recolhimento das custas. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Na situação dos autos, o embargante alega que o veículo FIAT LINEA ESSENCE 1.8, placa FZI4522, ANO/MODELO 2016/2016, CHASSI 9BD1105BSG1578913 foi adquirido por si em 19/03/2021. De fato, o DUT de ID 186644311 demonstra que o embargante adquiriu os direitos sobre o bem. Compulsando os autos do cumprimento de sentença 0703919-35.2020.8.07.0017 percebo que esta somente foi instaurada em 08/11/2022, depois, portanto, da alienação noticiada. Tais elementos fazem presumir a probabilidade do direito autoral. Quanto ao risco de dano, este se revela no iminente risco do embargante ter o veículo apreendido, tendo em vista a anotação restrição via sistema RENAJUD. No que tange à irreversibilidade da medida, comprovado o malogro do autor, este deverá entregar o veículo e buscar eventual ressarcimento contra a alienante THIAGO AUGUSTO CHAVES ARIONE. Tal medida evitará, ainda, que mais restrições recaiam sobre o bem. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada para manter o embargante na posse do veículo, bem como para determinar a baixa da restrição RENAJUD pendente sobre o veículo FIAT LINEA ESSENCE 1.8, placa FZI4522, ANO/MODELO 2016/2016, CHASSI 9BD1105BSG1578913, anotada em razão da penhora deferida nos autos 0703919-35.2020.8.07.0017. Efetuada a baixa, concedo o prazo de sessenta dias para que o embargante transfira o veículo para o seu nome, devendo comprovar nos autos. Imponho ao embargante, todavia, a obrigação de não fazer, consistente em, após a transferência, não alienar o bem a terceiros sem a autorização expressa deste Juízo, sob pena de incorrer em multa no importe de R$30.000,00, correspondente ao valor da dívida. Traslade-se cópia desta decisão para os autos 0703919-35.2020.8.07.0017. Cite-se o embargado para apresentar resposta, na pessoa de seus patronos constituídos nos autos da execução (§ 3o do art. 667 CPC). Consigno que já incluí no sistema PJe a patrona do embargado. Prazo de quinze dias (art. 679 CPC).” Inconformado, o embargado recorre. Diz que, em 08/11/2022, no curso do processo de cumprimento de sentença, o devedor teria alienado o veículo de sua propriedade (FIAT LINEA ESSENCE 1.8, placa FZI4522), para fraudar a execução. Ressalta que “Em análise dos autos o D. Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo não observou que o reconhecimento da firma do DUT (id. 186644311) é datado de 14.11.2022, ou seja, posterior à apresentação do cumprimento de sentença, bem como as alegações do próprio Agravado que afirma que a compra se deu em momento posterior ao início do cumprimento de sentença”. Destaca que “há fortes indícios de que houve a tentativa de fraude com a venda do veículo após o início do cumprimento de sentença”, frisando que não foi acostado aos autos o comprovante de pagamento do veículo ao vendedor. Pugna pelo efeito suspensivo ativo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja mantida a “restrição de circulação do automóvel FIAT LINEA ESSENCE 1.8, placa FZI4522, ANO/MODELO 2016/2016, CHASSI 9BD1105BSG1578913.” Preparo no ID 57843755. É o relatório. Decido. De início, ressalto que a análise que se fará neste momento incipiente é tão somente do pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que o cumprimento de sentença n. 0703919-35.2020.8.07.0017, foi proposto em 08/11/2022, ao passo que o DUT do veículo de propriedade do devedor conteria firma reconhecida somente em 14/11/2022, portanto, data posterior ao ajuizamento do cumprimento de sentença (ID 186644311 da origem). No contexto, ressalto que, em regra, a boa-fé se presume e a má-fé deve ser comprovada. De todo modo, para apuração desta se faz necessário um olhar bastante atento, pois, se por um lado é necessário se presumir a boa-fé das partes, por outro, esta presunção não pode resultar em obstáculo intransponível para viabilizar algum tipo de fraude. Portanto, ainda que, in casu, se presuma a boa-fé do comprador/agravante, autor dos embargos de terceiro, entendo que a matéria enseja maior instrução probatória, não sendo caso de liberação do veículo liminarmente. Desse modo, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo D. Juízo a quo, o qual demonstra enorme saber jurídico e zelo no exercício da judicatura, entendo que, no caso em exame, por prudência, se mostra razoável assegurar o resultado útil do processo, mantendo, ao menos por ora, a restrição judicial de transferência, via RENAJUD, sobre o veículo FIAT LINEA ESSENCE 1.8, placa FZI4522. Ademais, trata-se de medida de fácil reversibilidade e de simples implementação, posto que do cotidiano das Serventia Judiciais. Isso posto, DEFIRO A LIMINAR, para determinar que seja mantida a restrição de transferência do veículo, FIAT/LINEA ESSENCE 1.8, placa FZI4522, ANO/MODELO 2016/2016, CHASSI 9BD1105BSG1578913, até o julgamento do mérito do presente recurso. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator